Tribunal: TJSP
Processo: 2164143-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais e restituição de valores pagos. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Informações apresentadas que confirmam a alegação de hipossuficiência. Agravo provido.